Tribunal: STF
Processo: RHC 190451
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    “’HABEAS CORPUS’. MANUTENÇÃO EM PRESÍDIO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO PERTINENTE. INEXISTÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. PACIENTE QUE POSSUI POSIÇÃO PRIVILEGIADA NA HIERARQUIA DA FACÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA SEGURANÇA PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 
    1. Foi determinada a permanência do paciente no sistema penitenciário federal, uma vez que este é acusado de integrar, comandar e operacionalizar o plantio, preparo, remessa de entorpecentes (cocaína e maconha) para o Brasil, bem como sua distribuição neste país.
    2. As instâncias ordinárias observaram que após a prisão do paciente no Paraguai, ficou evidente que ele ainda se dedicava à prática de delitos, vez que, naquele país, foi preso em flagrante na posse de armamento pesado, incluindo fuzil e inúmeras munições de armas de fogo de variados calibres, além de pistola, colete de proteção balística e outros armamentos.
    3. A medida fundou-se em elementos concretos, dentre os quais: a) a participação do paciente, inclusive na condição de líder, em facção criminosa; b) ser membro de quadrilha ou bando envolvido na prática reiterada de crimes com violência ou grave ameaça.
    4. ‘Habeas corpus’ denegado.”
    (HC 569.408/SP, Ministro Nefi Cordeiro)
    Em suas razões, a parte recorrente, em síntese, pretende a transferência para o sistema penitenciário estadual.
    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo não provimento do recurso ordinário em pronunciamento assim ementado:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PLEITO DE TRANSFERÊNCIA DE PRESO PARA O SISTEMA PENITENCIÁRIO ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DE CARÁTER NACIONAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO.”
    É o relatório. Decido.
    O Supremo Tribunal Federal tem considerado idônea a transferência a estabelecimento prisional de segurança máxima de preso acusado de exercer função de liderança ou ter participação relevante em organização criminosa:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, §2º E §3º, II, DA LEI 12.850/2013). TRANSFERÊNCIA DO ACUSADO PARA ESTABELECIMENTO PENAL DE SEGURANÇA MÁXIMA, COM AMPARO NO ART. 3º DA LEI 11.671/2008 E NO ART. 3º, I E IV, DO DECRETO 6.877/2009. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 
    1. As informações constantes dos autos indicam que o agravante ocupa posição de destaque em articulada organização criminosa atuante no Estado do Rio de Janeiro. Logo, não merece reparos a decisão proferida pelo magistrado de origem, que, no interesse da segurança pública, determinou a inserção do paciente em presídio federal de segurança máxima com o fim de cessar sua atividade delitiva.
    2. Agravo Regimental a que se nega provimento.”
    (HC 175.429-AgR/RJ, Ministro Alexandre de Moraes)
    No caso, o Superior Tribunal de Justiça ressaltou que a transferência do recorrente ao estabelecimento penitenciário federal “fundou-se em elementos concretos, dentre os quais: a) a participação do paciente, inclusive na condição de líder, em facção criminosa; b) ser membro de quadrilha ou bando envolvido na prática reiterada de crimes com violência ou grave ameaça”.
    Por outro lado, para acolher a tese de que o recorrente não seria líder de organização criminosa, seria indispensável o reexame do todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: HC 175.924-AgR/PR, Ministro Gilmar Mendes; HC 182.710-AgR/SP, Ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845-AgR/PE, Ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055- -AgR/PR, Ministro Edson Fachin:
    “’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
    – O processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.”
    (HC 125.131-AgR/DF, Ministro Celso de Mello) 
    Em face do exposto, nego provimento ao recurso ordinário.
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 02 de fevereiro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator